Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-10.2015.8.11.0035
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000807-10.2015.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GRACILENE MARIA GOMES BATISTA - CPF: 246.131.181-15 (APELANTE), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), JAILTON DE PAULA SOARES - CPF: 895.683.541-15 (APELANTE), ANDREIA APARECIDA VIANA SOARES - CPF: 580.589.661-34 (APELANTE), JOCINEIDE BATISTA SOARES - CPF: 001.524.211-06 (APELANTE), JOSIANE BATISTA SOARES - CPF: 016.570.781-08 (APELANTE), RICARDO VENERO SOARES - CPF: 580.535.571-04 (APELANTE), RAQUEL VENERIO SOARES - CPF: 580.479.211-34 (APELANTE), RODOBRAS RODOVIARIO BRASILEIRO DE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 26.406.728/0011-83 (APELADO), FELIPE COSTA GASPARINI - CPF: 000.402.471-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes
: Gracilene Maria Gomes Batista e Outros

Apelados
: Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES – INOVAÇÃO RECURSAL E DECADÊNCIA – AFASTADOS – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -

EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

-
EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO AMPLA E INTEGRAL –

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA – VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (PESSOAIS/MATERIAIS) -
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA RECONHECIDA EM SENTENÇA CRIMINAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se desconhece que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, no entanto, tal cláusula deve ser sopesada com ponderação, porquanto a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, segundo o entendimento jurisprudencial,

deve ser interpretado restritivamente, significando

a quitação apenas dos valores a que se refere

(danos pessoais/materiais), não podendo ser ampliada a interpretação conferida pela seguradora de que a cobertura abarca os danos morais, a

obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente, claramente não incluídos no acordo.

Evidenciado o interesse de agir, impõe-se a anulação da sentença.

O artigo 1.013, §3°, do CPC, determina que o tribunal decida o mérito do processo se, reformada a sentença fundada no artigo 485, estiver o feito em condições de imediato julgamento.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo a esposa e filhos ante a morte trágica e prematura pai.

Na fixação do

valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula no. 537 do STJ
)”

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes
: Gracilene Maria Gomes Batista e Outros

Apelados
: Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gracilene Maria Gomes Batista e Outros
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da
Ação Ordinária n. 0000807-10.2015.8.11.0035

proposta em face de
Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda
. e, a litisdenunciada,

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S.A
, que extinguiu
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por
a ausência de interesse processual, decorrente da formalização de acordo extrajudicial.

Inconformados, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da decisão recorrida, ao argumento de que ficou comprovada a culpa exclusiva do condutor do veículo da requerida pelo sinistro que ocasionou a morte do finado - Sr. João Arthur da Mata Soares.

Dizem que em recurso de apelação manejado por parentes de vítima do mesmo acidente – Sr. Geraldo Magela -, foi reconhecida a culpa do condutor do veiculo segurado pela morte das vítimas.

Pontuam que o acordo extrajudicial firmado pela genitora dos autores, não obsta o prosseguimento da ação para alcançar a integral reparação pelos danos provenientes do acidente, restringindo-se aos valores a que se referem.

Sustentam

a existência de coação por parte da seguradora que se aproveitando da falta de conhecimento da esposa do segurado em situação de vulnerabilidade, diante da morte do companheiro, provedor do lar, exigiu a emissão de quitação sem ressalvas.

Ressaltam que não é justo que vitimas do mesmo evento danoso, sejam tratados de formas distintas, de modo que a família de um seja agraciada com valor justo e razoável, ao passo que a outra família receba valor ínfimo oriundo de acordo extrajudicial, sem direito a receber a diferença em processo judicial.

Pedem, assim, pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 121613557 (fls. 840/855), a requerida alega, em preliminar, a inovação recursal, quanto ao vício de consentimento alegado. Pontua, também,

a decadência do direito reclamado, porque a ação judicial foi proposta somente em 2015 e o acordo entabulado em 2008. No mérito, defende

a correção da sentença questionando a impossibilidade de rediscussão de acordo entabulado há

mais de 12 anos do acidente, porque prescrita a pretensão,

e seguem questionando a impossibilidade de julgamento imediato do mérito, na hipótese de desconstituição da sentença.

ante a necessidade de instrução probatória.

Ao arremate, pede pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, a seguradora, reitera a ausência de interesse processual dos apelantes, em razão do acordo extrajudicial entabulado. Segue defendendo a inexistência de vício na avença, porque o acordo foi celebrado com a anuência do Ministério Público, que manifestou no processo de inventario onde foi expedido o Alvará,

e alega a inexistência de tratamento distinto em situação idênticas.

Ao arremate, prequestiona a matéria ventilada nos autos, e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000807-10.2015.8.11.0035 – Alto Garças

Apelantes
: Gracilene Maria Gomes Batista e Outros

Apelados
: Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transporte Ltda. e Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação ordinária proposta por Gracilene Maria Gomes Batista e Outros,

em face de Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes Ltda., e, da litisdenunciada,

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, objetivando a condenação das requeridas, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito que vitimou

o Sr. João Arthur da Mata Soares, companheiro e genitor dos autores.

Narrou a parte autora que o falecido foi vítima de acidente de trânsito causado por culpa do motorista da requerida, reconhecida em sentença criminal, na qual o preposto da empresa foi condenado pela prática de infração penal

na condução de veiculo automotor.

Em razão do exposto, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação

das requeridas ao pagamento de pensão à companheira do
de cujus
, até a data em que este completaria 65 (sessenta e cinco) anos, bem como, à Joseane Batista, filha menor de idade na época dos fatos, até que esta complete 25 (vinte e cinco) anos, na proporção de 2/3 do salário percebido pelo falecido, além da condenação ao pagamento de danos morais, no valor mínimo sugerido de 200 (duzentos) salários mínimos, para cada um dos autores.

Decorrido o iter procedimental, e ultimada a instrução processual, com a apresentação de contestação, impugnação, e denunciação à lide da seguradora Bradesco, com manifestação pelas partes,

sobreveio sentença terminativa, julgando extinto o processo, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, fundado na realização de acordo extrajudicial, qual seja, Instrumento de Transação.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores, ora apelantes, sustentando o equivoco da sentença recorrida.

Em preliminar contrarrecursal, a requerida sustenta a inovação recursal, quanto ao vício de consentimento alegado. No ponto, diz que na peça inicial da demanda ordinária não há alegação de erro, dolo ou coação na assinatura do instrumento de transação

capaz de alterar ou tornar nulo o acordo sedimentado pelas partes. Pontua, também,

a decadência do direito reclamado, porque a ação judicial foi proposta somente em 2015 e o acordo entabulado em 2008.

Todavia, malgrado a insurgência a questão cognoscível debatida nos autos não questiona a nulidade do acordo extrajudicial entabulado por vício de consentimento, não esta a parte buscando a declaração da nulidade do instrumento de transação, de modo a se aferir se já decorrido o prazo para desconstituição do Termo, o que se contenda são os limites da transação extrajudicial, a impedir o ajuizamento da ação ordinária buscando a reparação integral do alegado dano.

Na mesma toada, não cabe mais debater acerca da prescrição, porquanto já afastada por decisão transitada em julgado proferida nos autos do Recurso de Apelação n. 153.011/2016,

da relatoria deste magistrado que assim restou ementado:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ART. 200, CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO – CONTAGE DO PRAZO A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão indenizatória não corre quando a conduta ilícita supostamente perpetrada pela parte ré se originar de fato a ser apurado também no juízo criminal, sendo fundamental, para tanto, a existência de ação penal em curso ou ao menos inquérito policial em tramite. “

Logo, as preliminares não prosperam.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se o acordo extrajudicial entabulado entre a parte autora e a seguradora Bradesco – nominado “ Instrumento de Transação para Prevenir Litigio e Liquidar Obrigações”, constitui pressuposto negativo a obstar o desenvolvimento regular da presente demanda ordinária.

De fato, consta dos autos a realização de acordo extrajudicial com a seguradora na qual ficou consignado que a companheira e os filhos do falecido

receberiam importância de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), representado por cheque cruzado, como única, total e definitiva indenização por todos os danos, despesas e perdas, a qualquer título, luto , pensões vencidas e a vencer, em consequência do falecimento de Joao Arthur da Mata Soares
, conforme se verifica no movimento de Id n. 121613556 (fl. 562)

A despeito, não se desconhece que a quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, no entanto, tal cláusula deve ser sopesada com ponderação, porquanto

a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, deve ser interpretado restritivamente, como
é firme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior de Justiça , estando limitado ao valor nela registrado, o que não impede eventual propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos.

Neste sentido, é firme a jurisprudência do STJ, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (CONSERTO DO VEÍCULO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

1.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem
interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico-hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente (lucros cessantes e danos morais e estéticos), claramente não incluídos no acordo.

3. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais do réu e da seguradora denunciada
. (AgInt no AREsp 1131730/PR, 4a Turma. Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a região), j. 21.08.18 - negritei)

Na mesma direção, caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RENÚNCIA A DISCUSSÃO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA
– CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O caso retratado nos autos, se trata de uma peculiaridade, consistente na existência de acordo extrajudicial relativo ao acidente de trânsito ocorrido e os danos sofridos pela apelada, em que a apelante deu plena quitação a apelada e renuncia a qualquer discussão judicial. Contudo, acerca da matéria o STJ tem entendido que "A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
" (AgInt no AREsp 1.131.730/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe de 24/08/2018).

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC. O livre convencimento do magistrado deve perdurar e a análise da plausibilidade da prova requerida pelas partes é questão afeta ao livre convencimento motivado, porém, só não configura nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, o que no caso, não se configura, e entendo imprescindíveis para o julgamento.

Ressalva-se ainda que, o STJ veda o julgamento de improcedência com base na ausência de provas, ainda mais quando suprimida esta fase no processo havendo requerimento pelas partes.

Desse modo, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, conclui-se que a sentença merece ser integralmente desconstituída, a fim de propiciar a produção das provas requeridas, de modo que torna prejudicial a análise meritória neste momento, tendo em vista a imprescindibilidade constatada acerca da necessidade da fase instrutória no feito
.”

(RAC n.

1000858-32.2017.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Desa.

Nilza Maria Possas De Carvalho, J. 25.01.22 – negritei)

Diante desse panorama,

não é o caso de extinção do processo por ausência de interesse de agir,

pois,

apesar de se reconhecer o acordo firmado, não há a viabilidade, na hipótese, de se dar quitação geral, subsistindo o interesse processual da parte em pleitear verbas não abarcadas pela transação. Explico:

No caso dos autos, restou evidenciado que os valores pagos pela seguradora que integraram o instrumento de transação, se referiam apenas aos danos corporais/materiais, porquanto,

a própria seguradora reconheceu na peça defensiva que a importância segurada para tais danos (materiais/corporais) foram parcialmente utilizadas para cobrir despesas do sinistro. Já no tocante aos danos morais, nada foi decotado da cobertura.

Confira:

“CUMPRE DESTACAR QUE A IMPORTÂNCIA SEGURADA PARA DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS FORAM PARCIALMENTE UTILIZADAS, RESTANDO, RESPECTIVAMENTE, UM SALDO ATUAL DE R$382.080,97 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL E OITENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E R$ 355.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL REAIS) CONFORME COMPROVANTE ANEXO”
(Id n.
121613556 – fl. 503).

Ora, segundo o contrato de seguro instrumentalizado pela apólice no 160.990.244.433868.0017, o veiculo segurado possuía as seguintes coberturas contratadas:

De acordo com a seguradora, já foram decotados dos limites da cobertura contratada valores referentes a danos materiais/corporais, de modo que não se pode

interpretar que o valor objeto do acordo compreende

também os danos extrapatrimoniais, sob pena de caracterizar
venire contra factum proprium
.

Ao que se vê,

o instrumento de transação

foi firmado em 13.02.08 (Id n. 121613556 – fls. 562/563),

ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a responsabilidade do preposto da requerida pelo acidente que vitimou o falecido, de modo que não se poderia interpretar que o acordo abarcaria danos extrapatrimoniais se estes não eram reconhecidos.

Alias, a ação civil
ex delito
foi proposta justamente após o trânsito em julgado da sentença criminal que condenou o preposto por homicídio culposo na direção de veículo automotor. Diante desse contexto, munido do reconhecimento da culpa do preposto pelo acidente que vitimou o ex-companheiro e genitor das apelantes, estas ajuizaram a presente demanda objetivando a condenação da empresa ao pagamento de pensão pela morte do
de cujus,
e pelos danos morais decorrentes do óbito.

Assim, não tendo havido qualquer espécie de pagamento por eventuais danos de índole moral e levando em consideração que o contrato de seguro previa cobertura para danos

extrapatrimoniais no valor indenizável de R$ 100.000,00 (cem mil reais),

o valor recebido e a renúncia ao direito de pleitear indenização complementar,

capaz, em princípio, de se reputar como não incluídos no acordo os danos morais, porquanto não representam quantia adequada à composição dos danos experimentados.

Diante dessas circunstâncias, a interpretação restritiva do negócio transacional é medida impositiva, não podendo prevalecer o caráter amplo e geral atribuído ao acordo de transação,

impondo-se o regular prosseguimento do processo,

a fim de se aferir se estão presentes os requisitos legais a condenar a requerida ao pagamento em danos morais.

Quanto aos pensionamento, que correspondem aos

lucros cessantes, logo, espécie de danos materiais, não há como excluir do termo de transação, porquanto, referida rubrica constou expressamente do acordo entabulado, ao qual anuiu as apelantes, cuja validade não há como afastar vez que não

comprovado qualquer vício a macular o negócio formalizado, até porque não se discute a validade do instrumento transacional, ainda que tenham sugestionado.

Logo,
o recibo fornecido pela apelada deve ser interpretado restritivamente, significando apenas a quitação dos valores
relativos aos danos materiais,
sem obstar a propositura de ação para alcançar a integral reparação dos danos sofridos pelos apelantes com o acidente.

Dessa forma, com a devida vênia, o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie,

de modo que deve ser afastada a ausência de condição da ação referente ao interesse de agir, e, por isso, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada.

Lado outro, encontrando-se o feito pronto para imediato julgamento, vez que a controvérsia jurídica quanto à condenação a título de dano moral, prescinde de instrução probatória, de sorte que passo a análise da questão controvertida, nos moldes do

artigo 1.013, §3°, do CPC.

A valer, é fato inconteste que a sentença criminal, ratificada parcialmente no Recurso de Apelação Criminal no 55027/2011,

reconheceu a culpa do motorista da apelante pelo evento causado, (no apelo só fora afastado os danos morais fixados no juízo criminal), o que esta sendo objeto de questionamento nesta demanda.

Apurou-se naquele juízo que no dia 31/10/2003, por volta das 18:30, na Rodovia BR 364, KM41, Comarca de Alto garças, o motorista da apelada, agiu de forma culposa na condução do veículo Mercedes Bens, modelo 1988 S, placas HRO 7590, que puxava dois semi reboques, com uma velocidade aproximada de 100km/h e mesmo avisado pelos motoristas que vinham em sentido contrário, via sina de luz, de que havia algo de estranho na beira da pista de rolagem, ultrapassou um caminhão que estava quebrado na beira da pista de rolagem, sendo que, em razão da excessiva velocidade e desatenção, perdeu o controle da direção do veículo e tombou o mesmo.

Ocorre que com os semi reboques ao mesmo conjugados, colidiu-se de forma violenta com o veículo Mitsubishi, Modelo L200, que estava era conduzido por Valdecir José Marion (que sofreu lesões corporais), que trazia interior do veículo, na condição de passageiro João Artur da Mata Soares (companheiro e pai dos autores), Nilson Gomes da Silva Geraldo Magela da Silva e Joaquim Paulino de Oliveira, todos vieram à óbito em razão do acidente
.

Reconheceu-se, assim,

culpa do preposto da empresa pelo sinistro, veja:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 302 (QUATRO VEZES) E ARTIGO 303 (UMA VEZ), DA LEI 9.503/1997 – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO – IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA EVIDENCIADA ATRAVÉS DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL
– ULTRAPASSAGEMDE VEÍCULO PARADONA PISTA – ALTAVELOCIDADE – DESCONTROLE DO VEÍCULO E COLISÃO COM CAMIONETE QUE SEGUIA O SENTIDO CONTRÁRIO – ALTERNATIVAMENTE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – OBRIGATÓRIA A PROPORCIONALIDADE COM A PENA APLICADA – ARTIGO 293, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PENA-BASE 08 (OITO) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – READEQUAÇÃO DE 02 (DOIS) ANOS DE SUSPENSÃO PARA 10 (DEZ) MESES – MOTORISTA PROFISSIONAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DE OFÍCIO –
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO, NO ALTERNATIVO E DE OFÍCIO AFASTAMENTODA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

‘Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área, se arrisca a se transformar em causador
imputável de danos previsíveis age com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo.” (TOLEDO, Francisco de Assis. “Princípios Básicos de Direito Penal”, 4a. Ed. - São Paulo: Saraiva, 1991, p. 293) A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. (HC 137.581/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 07/06/2010) A eficácia do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal está vinculada à observância da sistemática processual existente, a sentença condenatória deve observar a devida correlação entre o pedido formulado e a decisão, oportunizando-se durante a instrução criminal o contraditório e a ampla defesa, de modo que se mostra como indevida sua fixação ex officio, sem, antes, oportunizar a vítima a demonstração dos danos havidos, e ao acusado contraditar os termos do pedido indenizatório”

(RAC n. 55027/2011) .

Dessrte, de acordo com o artigo 935 do Código Civil, “
a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
”.

Logo,

caracterizada a culpa do preposto e evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo (morte), impõe-se a condenação pelos danos morais, porquanto,
in re ipsa,
máxime por se tratar de morte prematura de companheiro e pai cuja dor é irremediável.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, sopesados os fatores, impõe-se a fixação do valor da condenação por danos morais em

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) , porquanto, assim, se mostra em consonância com a situação retratada e de acordo com o decidido em outros casos semelhantes, como também em harmonia com jurisprudência da desta Corte em casos análogos, cito: RAC n. 0000161-65.2016.8.11.0002.

Por fim, procedente da ação de indenização, em que há condenação do segurado ao pagamento da verba indenizatória, como ocorreu no caso, deve ser condenada solidariamente com a segurada, nos limites da apólice.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma para condenar a requerida - Rodobrás Rodoviário Brasileiro de Transportes Ltda.-,

e solidariamente,

a litisdenunciada - Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros S/A -, esta no limite da apólice contratada, ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária

pelo

INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros de mora (1% a.m) a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), bem como condenar a requerida no ônus de sucumbência,

a fim de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022